Tribunal: TJBA
Processo: 8003873-72.2019.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003873-72.2019.8.05.0103 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: KITIANA CARVALHO PACHECO Advogado(s): THIAGO SANTOS VASCONCELOS CRUZ APELADO: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE PROFESSOR ASSISTENTE DE ENFERMAGEM FUNDAMENTAL. TÍTULO DE MESTRADO EM DESENVOLVIMENTO REGIONAL E MEIO AMBIENTE. RECLASSIFICAÇÃO PELA CAPES PARA ÁREA DE CIÊNCIAS AMBIENTAIS. AUSÊNCIA DE ÁREA AFIM. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível interposta contra sentença que denegou mandado de segurança objetivando a nomeação para o cargo de Professora Assistente Nível A, da matéria Enfermagem Fundamental, da Universidade Estadual de Santa Cruz. O Edital nº 15/2018 exigia graduação em Enfermagem e mestrado em Enfermagem ou área afim. A impetrante apresentou título de Mestrado em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se o título de Mestrado em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente pode ser considerado área afim à Enfermagem para fins de nomeação em concurso público, considerando a reclassificação promovida pela CAPES em 2012, que transferiu o programa da área Interdisciplinar para Ciências Ambientais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A CAPES estabeleceu em 31 de julho de 2012 que o Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente migrou sua área de avaliação de Interdisciplinar para Ciências Ambientais. A impetrante concluiu o mestrado em 29 de março de 2016, portanto em momento posterior à reclassificação, quando o curso já estava formalmente vinculado à área de Ciências Ambientais. 4 - A CAPES categoriza as áreas de avaliação em níveis de afinidade, não havendo espaço para interpretação que considere a área de Ciências Ambientais como afim à área de Saúde. As Ciências Ambientais integram o Colégio de Exatas, Tecnológicas e Multidisciplinar, enquanto as áreas afins à Saúde compreendem Agrárias e Biológicas, que compõem o Colégio de Ciências da Vida. 5 - A alegação de que outros candidatos foram admitidos com o mesmo título não altera a conclusão, pois os ingressos anteriores ocorreram antes da reclassificação promovida pela CAPES, ressalvada uma exceção que configurou equívoco administrativo não replicável. 6 - O princípio da vinculação ao edital impõe que as regras editalícias, consideradas como verdadeira lei interna do certame, vinculem tanto a Administração quanto os candidatos participantes. Quando a formação do profissional é distinta daquela exigida para o cargo, ainda que próxima, não há preenchimento do requisito para a posse. 7 - Ausente demonstração documental inequívoca de que o título de Mestrado apresentado atendia à exigência editalícia, não se pode afirmar a existência de direito líquido e certo à nomeação. IV. DISPOSITIVO 8 - Recurso a que se nega provimento. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 8003873-72.2019.8.05.0103, sendo parte Apelante KITIANA CARVALHO PACHECO e parte Apelada UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.